Tribunal: TJES
Processo: 5000943-86.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-86.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ABRAO SIAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000943-86.2024.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S.A

RECORRIDO: ABRAO SIAN

JUÍZO DE ORIGEM: JOÃO NEIVA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO DAYCOVAL S/A em face da sentença (ID 15705400) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
declarar
nulo os contratos nº 52-2360313/23 e 52-2360314/23;
condenar
a requerida a restituir de
forma simples,
a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, abrangendo o somatório do valor das parcelas que vieram a ser efetuadas no curso do processo; e
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Irresignado, o Banco Recorrente, embora revel na fase de conhecimento, em seu recurso, devolve a esta Turma Recursal unicamente a matéria referente à configuração e ao
quantum
dos danos morais, pugnando por sua exclusão ou, subsidiariamente, redução.

O Recorrido, em contrarrazões (ID 15705413), pleiteia a manutenção da sentença e a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o breve relato.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

A controvérsia recursal cin
ge-se à análise da configuração do dano moral e à adequação do valor arbitrado na sentença.

De início, é incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que o banco recorrente, embora devidamente citado, permaneceu revel na fase de conhecimento, deixando de apresentar qualquer prova da regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Correta, portanto, a declaração de nulidade dos contratos firmados sem a manifestação de vontade do consumidor.

No que tange ao dano moral, este resta plenamente caracterizado e ultrapassa, com folga, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O recorrido, pessoa idosa, sofreu descontos indevidos e reiterados diretamente em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, circunstância que, por si só, revela ofensa concreta à sua dignidade e tranquilidade financeira.

A conduta da instituição financeira, ao permitir a celebração de contratos inexistentes e a subsequente apropriação de valores essenciais à subsistência do consumidor, configura fortuito interno e evidencia falha grave nos mecanismos de segurança, não podendo ser transferida ao consumidor a responsabilidade pelo risco da atividade.

Ressalte-se, ainda, que os descontos indevidos perduraram por período significativo, cessando apenas após a intervenção judicial, o que agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a legitimidade da indenização fixada.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado na sentença, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, revela-se
adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto
, atendendo aos critérios da razoabilidade, da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e do caráter pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito do recorrido.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a quantia fixada não se mostra excessiva, sobretudo diante da natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, da condição pessoal do ofendido e da necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da instituição financeira.

Dessa forma,
não há reparos a serem feitos na sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais
, devendo ser integralmente mantida.

Por fim,
indefiro o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé formulado em contrarrazões
, haja vista que, embora o banco tenha apresentado uma versão fática imprecisa em seu recurso (concernente ao número de descontos), tal conduta, por si só, amolda-se ao exercício do direito de recorrer (ainda que com teses frágeis), não restando cabalmente demonstrado o dolo processual exigido pelo artigo 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios
, que
arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)